Tribunal: TJES
Processo: 5004890-84.2022.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004890-84.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE BRUM DA SILVA MARIA
RECORRIDO: GENTE SEGURADORA SA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada pelo recorrente em face dos recorridos, por meio da qual pretende indenização por danos materiais e morais, sob a alegação de que, no dia 29 de dezembro de 2020, sofreu acidente de trânsito enquanto realizava entregas com sua motocicleta. Narra que o referido acidente ocorreu na rodovia entre os bairros Honório Fraga e Colúmbia, envolvendo um veículo Ford Ka, a serviço da Prefeitura de Colatina, que invadiu a via preferencial do Autor, sem a devida sinalização.

Os recorridos requerem a improcedência dos pedidos autorais sob a alegação de ausência de prova sobre a causa do acidente.

A r. Sentença (ID 13293127) JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos autorais, sob a seguinte fundamentação:

“No caso em questão, não há qualquer comprovação documental ou técnica nos autos que indiquem a presença ou ausência de sinalização na via, tampouco de que o veículo Ford Ka, a serviço da Prefeitura de Colatina, tenha desrespeito as regras de preferência.

Não há dúvida que o ônus da prova respectivamente quanto a este fato era do Autor, vez que além de se tratar de fato constitutivo de seu direito, não há como exigir da parte Ré que comprovasse que a colisão não foi causada por ela, pois se trata de fato negativo.

Em sendo assim, à míngua de prova quanto a responsabilidade pelo acidente, tenho que a pretensão indenizatória da parte demandante não merece prosperar.”

Irresignado, o requerente, ora recorrente, interpõe Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, para julgar totalmente procedente os pedidos autorais.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que a r. Sentença encontra-se precisamente amparada e lastreada no acervo probatório produzido, do qual se depreende que o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório para comprovar a responsabilidade do ente público.

Embora o caso em apreço atraia a responsabilidade objetiva da administração pública, nos termos do art. 37, §6 da CF/88, é necessária a comprovação do nexo de causalidade e do dano, o que, no caso dos autos, não foi suficientemente demonstrado.

Isso porque, para que haja a responsabilização do ente público, o recorrente deveria ter demonstrado o liame entre a conduta praticada pelo motorista que estava dirigindo o veículo da prefeitura (causa) e o acidente discutido nos autos (consequência).

Coaduno com o entendimento do juízo
a quo
que as provas juntadas pelo recorrente não permitem estabelecer,
“de forma objetiva e inequívoca, quem teve a preferência na via no momento do ocorrido. A preferência em cruzamentos ou interseções deve ser definida por sinalização vertical, horizontal ou, na ausência destas, pelas normas gerais de circulação previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). No caso em questão, não há qualquer comprovação documental ou técnica nos autos que indiquem a presença ou ausência de sinalização na via, tampouco de que o veículo Ford Ka, a serviço da Prefeitura de Colatina, tenha desrespeito as regras de preferência.
”

Não obstante, insta salientar que o Boletim de ocorrência policial não é prova suficiente para comprovar sua versão dos fatos, na medida em que trata-se de versão unilateral do recorrente.

Diante da ausência de prova mínima do alegado, faz-se necessário manter a sentença de improcedência. Nesse sentido é a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PARTE AUTORA QUE NÃO TROUXE AOS AUTOS ELEMENTOS MÍNIMOS DO SEU DIREITO CONSTITUTIVO, ART. 373, I, CPC.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELETRÔNICO UNILATERAL NÃO POSSUI PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. NECESSIDADE DE OUTROS ELEMENTOS. ENTENDIMENTO DO STJ.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0000931-91.2023.8.16.0190 - Maringá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN - J. 04.03.2024)

AGRAVO REGIMENTAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. RECURSO ESPECIAL PELA ALÍNEA "C". DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO.

I - O Boletim de Ocorrência Policial, em regra, não gera presunção iuris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras.

II - Na hipótese em exame, contudo, a situação é diversa, por ter sido ele elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, no local do acidente, instantes após a ocorrência do sinistro, firmando, em princípio, presunção relativa acerca dos fatos narrados, se inexistirem provas em sentido contrário, ante a fé pública de que goza a autoridade policial.

III - Considerando que os precedentes colacionados versam sobre hipótese em que o Boletim foi elaborado a partir de informações exclusivas da vítima, não se prestam tais paradigmas à configuração do dissídio, dada a diversidade das bases fáticas em que assentadas as conclusões dos julgados.

Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 773.939/MG, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 27/10/2009, DJe de 29/10/2009.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REVISÃO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPEDIMENTO DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, mesmo nas hipoteses de responsabilidade civil objetiva,
"faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador
" (REsp n. 1.602.106/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/10/2017, DJe 22/11/2017).

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

3. No caso concreto, o Tribunal de origem, com base nos elementos probatórios dos autos, afastou a responsabilidade objetiva da ré, pois concluiu pela culpa exclusiva da vitima. Alterar tais conclusões demandaria reexame de elementos fáticos, inviável em recurso especial.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 532.494/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 12/3/2018.)

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)